Tribunal: TJDFT
Processo: 0721571-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, o agravante aviara o presente agravo de instrumento, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição. Diante desse fato, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promover o regular preparo do agravo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator